Tribunal: TJMT
Processo: 1011423-59.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011423-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOANNE AMARAL TOLEDO - CPF: 000.230.341-81 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (ADVOGADO), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CIVEL

RAI Nº 1011423-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO(S): JOANNE AMARAL TOLEDO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ENOXAPARINA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – IRRESIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE –

GESTANTE COM 36 SEMANAS DE GESTAÇÃO DIAGNOSTICADA COM TROMBOSE VENOSA PROFUNDA – TVP

– PRESCRIÇÃO MÉDICA – PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA INTERNADA – ALTA DEVIDO AO RISCO DE CONTAGIO PELA COVID-19 - INEXISTÊNCIA EXPRESSA NO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARA USO DOMÉSTICO – OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO APENAS PELO PERÍODO DE NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não há cobertura expressa no contrato firmado entre as partes o fornecimento da medicação
Enoxaparina
para tratamento domiciliar, deve ser reformada parcialmente a decisão singular para determinar a obrigatoriedade do seu fornecimento apenas pelo período aproximado em que a paciente/gestante deveria permanecer internada em hospital credenciado, mas teve alta médica ante o risco de contagio pela Covid-19. Cessando está condição, interrompe-se a obrigatoriedade do fornecimento domiciliar, do que será apresentado relatório médico semanalmente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
,

ajuizada por
JOANNE AMARAL TOLEDO
, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a requerida disponibilize, no prazo de 48 horas, o medicamento
ENOXAPARINA 60 MG
, a ser aplicada em dose de 1 (uma) ampola de 12/12 horas, até 40 (quarenta) dias no puerpério, para o tratamento da TVP femoral comum e ilíaca comum e externa, conforme prescrito pela médica que assiste a autora, sob pena de multa pelo descumprimento.

Em síntese, sustenta a agravante que a decisão recorrida lhe causa lesão grave e de difícil reparação, pois não tem obrigação legal e nem contratual de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso do fornecimento do medicamento Enoxaparina 60mg, que é considerado um medicamento de uso ambulatorial/domiciliar, não sendo de uso restrito hospitalar.

Destaca que não há amparo legal para autorização da disponibilização do medicamento ora requestado, tendo em vista que o mesmo não se encontra nas Diretrizes de Utilização estabelecidas para a cobertura do medicamento contida no Anexo II, da resolução normativa – RN Nº 387, de 28 de outubro de 2015, da Agência Nacional de Saúde – ANS e tampouco na Lei 9.656/98 em seu art. 10.

Ressalta que o medicamento requerido pela agravada é comercializado diretamente nas farmácias a cargo da paciente, conforme se depreende no receituário trazido pela mesma, não cabendo a esta operadora arcar com tal ônus.

Afirma ainda, que a operadora de plano de saúde tem obrigatoriedade de fornecer medicamentos de âmbito domiciliar
apenas
nas seguintes situações: a) medicamentos antineoplásicos orais e b) medicamentos para controle de efeitos adversos e medicamentos adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico.

Diante do exposto, sustenta que os pedidos aduzidos na exordial não pode receber o prestígio do judiciário, haja vista que o medicamento não se enquadra em nenhuma das exceções supramencionadas, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

A liminar postulada foi indeferida no ID 44678995.

Informações prestadas no ID 47305475.

Em contraminuta (ID 48023472), o agravado requer o desprovimento do agravo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/agravada
JOANNE AMARAL TOLEDO
N,

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
em face da requerida/agravante
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, aduzindo que é beneficiário do plano de saúde
Unimed Co-Participação Coletivo por Adesão, Acomodação: Enfermaria/Apartamento,
de natureza empresarial, com abrangência nacional, contratado com a Requerida por intermédio do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, sob nº. 0 056 165000016400 9, conforme ID 44011452.

Narra a requerente que está gestante de 27 (vinte e sete) semanas, enquadrando-se na condição de gestação de alto risco, denominada "Enfoque de Risco", tanto para o feto como para a mãe e que todos os custos da internação foram cobertos pelo Plano de Saúde contratado com a Requerida.

Assevera que a médica responsável pelo seu tratamento recomendou que os cuidados e medicamento fossem realizados e ministrados na residência da autora, pois esta se enquadra no grupo potencial de risco de infecção para contrair o novo coronavírus (COVID-19), correndo risco caso permanecesse internada.

Em razão do deferimento do pedido pelo magistrado singular,
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
, a requerida interpôs o presente recurso de agravo.

Pois bem.

No tocante à decisão recorrida em si, cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”

Inicialmente, cumpre esclarecer que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei nº 9.656/98, uma vez que envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do Código Consumerista, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor
:

Artigo 47.
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
.

No caso em comento, consoante o laudo médico acostado no ID. 44011451 – pg. 34, a requerente encontrava-se internada no Hospital Santa Rosa em Cuiabá, coberta pelo plano supra indicado, diagnosticada com Trombose Venosa Profunda-TVP em veia femoral comum, ilíaca comum e externa, bem como na safena magna permeável, conforme se infere do exame Eco-Doppler do sistema venoso dos membros inferiores.

A internação ocorreu para tratamento imediato em razão da gravidade da paciente/requerente, que está gestante de aproximadamente 36 (trinta e seis) semanas, enquadrando-se na condição de gestação de alto risco, denominada "Enfoque de Risco", tanto para o feto como para a mãe.

Diante do grave quadro apresentado, a médica ginecologista e obstetra Dra. Alessandra Barboza - CRM 5740, indicou como tratamento durante a internação o uso do medicamente
Enoxaparina
60 mg subcutâneo de uso diário c/c Tramal para analgesia.

No entanto, no dia 15/04/2020 a médica responsável considerou - segundo critérios epidemiológicos definidos pela OMS - Organização Mundial de Saúde - que a Paciente/Requerente se enquadra no grupo potencial de risco de infecção para contrair o novo coronavírus (COVID -19), caso permanecesse internada na unidade privada de saúde do Hospital Santa Rosa.

Assim, ainda que o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares anexado no ID. 44011452 não comtemple a concessão do medicamento pretendido para uso doméstico, verifica-se que a mesma se encontrava internada, sendo válido o fornecimento da aludida medicação.

Portanto,
necessário averiguar o período aproximado que a paciente ainda ficaria internada para autorizar o fornecimento domiciliar
,
caso contrário
, o Instrumento contratual descreve, com clareza, na Cláusula XII, que esse tipo de serviço não é coberto pela operadora de plano de saúde. O item 12.1, alínea “b”, do referido dispositivo, preconiza (ID.
44011452 - Pág. 14)
:

12.1 – Não terão cobertura para fins do presente contrato os seguintes serviços: [...]

b) Consultas, serviços de enfermagem e fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar; [...]

Com efeito, a cláusula inserida no instrumento de prestação de serviços celebrado entre as partes dispõe expressamente sobre a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, cuja estipulação está em consonância com a Resolução Normativa 387, de 28 de outubro de 2015.

Aliás, a Lei 9.656/98, em seu artigo 12, I, “c” e inciso II, “g”, preconiza que a obrigatoriedade do fornecimento de medicação domiciliar se circunscreve aos fármacos relacionados aos tratamentos "antineoplásicos", o que não é a hipótese e, pelo menos em tese, afasta a verossimilhança do direito alegado pela consumidora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL – “ENOXAPARINA 40MG POR DIA” – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO - – REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA LIMNAR NÃO DEMONSTRADOS – ART. 300 CPC – DECISÃO MANTIDA – CONDENAÇÃO DA AGRAVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.A plausibilidade do direito invocado pela Autora/Agravante não encontra respaldo jurídico, haja vista que a concessão do medicamento contido na prescrição médica (enoxaparina 40mg por dia) não é contemplada pelo Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares firmado entre as partes. Demonstrada a proporcionalidade do valor fixado a título de astreinte, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado. Inexistem nos autos relatório médico ou qualquer outro documento que evidencie situação de urgência, nos termos do art. 35-C da Lei nº 6.656/98, capaz de dar ensejo à obrigatoriedade de o plano de saúde autorizar e custear o remédio necessário à melhora no estado de saúde da Recorrente, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Considerando que o recurso em análise se trata de agravo de instrumento, não há que falar em condenação da Agravada ao pagamento da multa estabelecida no art. 1.021, §4.º do CPC.
(TJMT – RAI : 1006934-13.2019.8.11.0000 – Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Julgam: 14/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS. A possibilidade de concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, deve ser analisada mediante a verificação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não tendo sido demonstrada a real necessidade de fornecimento do referido medicamento, concomitantemente à existência de outras formas de tratamento, não há que se falar em concessão da tutela de urgência requerida.
(TJMG. Agravo de Instrumetno 10000181026329001. Relatora Mônica Libânio. Julgado em 17/12/0018. Publicado em 28/01/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NÃO COMPROVADA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual o Tribunal de Justiça deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo a quo. 2. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os elementos exigidos no art. 300 do CPC de 2015 estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. In casu, não há nos autos um documento sequer comprovando a inscrição nos órgãos de proteção de crédito ou mesmo declaração do comércio local nesse sentido, restando derruída a probabilidade do direito alegado na inicial da demanda. 4 Ausente qualquer dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC de 2015, a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência é medida que se impõe . 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (
TJGO. Agravo de Instrumento 01167484320198090000. Relator Guilherme Gutemberg Isac Pinto. 5ª Câmara Cível. Julgado em 28/06/2019. Publicado em 28/06/2019).

Destarte,
não havendo cobertura no contrato firmado entre as partes em relação ao fornecimento da medicação
ENOXAPARINA
para uso domiciliar
, tenho que a decisão singular deve ser parcialmente reformada, a fim de conceder a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize/custeie o tratamento domiciliar com
ENOXAPARINA,
apenas pelo período aproximado que a paciente/gestante ainda deveria permanecer internada, do que será apresentado laudo médico semanalmente.

Caso contrário,
a documentação acostada pela agravante é suficiente para atestar a probabilidade do direito, em juízo de cognição sumária, consoante o disposto no citado artigo 300 do CPC/15, uma vez que
não havendo cobertura no contrato firmado entre as partes em relação ao fornecimento domiciliar da
ENOXAPARINA
, poderá ser cessado o fornecimento da medicação.

Diante do exposto,
dou
parcial provimento ao recurso
, a fim de reformar parcialmente a decisão singular para determinar
que a agravante forneça medicação
ENOXAPARINA
para uso domiciliar
, apenas durante o período em que a agravada ainda deveria permanecer internada em hospital credenciado, do que deverá ser realizado aludo médico semanalmente. Cessando tal condição, interrompe-se a obrigatoriedade do fornecimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020